Tribunal: TCU
Processo: 014.063/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Farmacenter/Signorini Drogaria e Perfumaria Ltda. em Jardinópolis (SP) solidariamente com o Sr. Mateus Signorini e o Sr. Eduardo Hernandes, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Farmacenter (Signorini Drogaria e Perfumaria Ltda.), e de seus sócios-administradores, Sr. Mateus Signorini e Eduardo Hernandes, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 24/2/2011 e 5/3/2014, o que teria ocasionado prejuízo aos cofres do FNS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Drogaria Farmacenter/Signorini Drogaria e Perfumaria Ltda., pelo Sr. Mateus Signorini e pelo Sr. Eduardo Hernandes; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Farmacenter/Signorini Drogaria e Perfumaria Ltda., do Sr. Mateus Signorini e do Sr. Eduardo Hernandes condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Solidariedade : Drogaria Farmacenter/Signorini Drogaria e Eduardo Hernandes DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 24/02/2011 26,73 24/02/2011 673,74 31/03/2011 463,47 25/04/2011 745,79 25/04/2011 19,65 31/05/2011 618,00 29/06/2011 61,75 29/06/2011 1.045,85 29/06/2011 14,32 10/08/2011 1.800,42 10/08/2011 72,10 31/08/2011 3.879,42 31/08/2011 38,43 28/09/2011 3.887,75 28/09/2011 65,16 28/09/2011 26,55 18/11/2011 2.412,81 09/12/2011 8.919,51 09/12/2011 18,22 30/12/2011 7.438,02 13/02/2012 4.219,71 13/02/2012 26,73 14/03/2012 3.610,85 14/03/2012 38,43 27/03/2012 3.364,76 27/03/2012 26,73 27/04/2012 5.386,72 12/06/2012 627,00 14/06/2012 2.074,10 14/06/2012 26,73 26/07/2012 4.837,83 26/07/2012 26,73 23/08/2012 4.600,06 23/08/2012 42,93 10/09/2012 3.409,52 10/09/2012 51,30 08/10/2012 3.856,24 08/10/2012 56,70 08/11/2012 1.568,60 08/11/2012 26,73 09/11/2012 1.255,50 09/11/2012 16,20 18/12/2012 3.533,93 18/12/2012 26,73 30/12/2012 3.354,62 30/12/2012 26,73 19/02/2013 1.343,78 14/03/2013 3.545,01 14/03/2013 26,73 17/03/2013 1.122,38 08/04/2013 1.518,40 17/04/2013 1.070,90 Solidariedade : Drogaria Farmacenter/Signorini Drogaria e Mateus Signorini DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/05/2013 4.048,48 04/06/2013 3.643,38 04/06/2013 42,93 02/07/2013 4.254,20 02/07/2013 42,93 25/07/2013 4.086,13 25/07/2013 38,43 30/08/2013 4.952,43 30/08/2013 42,93 01/10/2013 3.849,18 01/10/2013 5,40 02/10/2013 3.331,96 02/10/2013 26,73 12/11/2013 6.370,60 12/11/2013 28,77 09/12/2013 8.996,81 09/12/2013 42,93 09/12/2013 19,17 30/12/2013 7.534,70 30/12/2013 42,93 07/02/2014 5.147,58 07/02/2014 16,20 28/02/2014 3.750,17 28/02/2014 993,40 28/02/2014 26,73 05/03/2014 592,80 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Farmacenter (Signorini Drogaria e Perfumaria Ltda.), ao Sr. Mateus Signorini e ao Sr. Eduardo Hernandes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, conforme valores especificados a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável: Valor da multa: Drogaria Farmacenter R$ 45.000,00 Eduardo Hernandes R$ 27.000,00 Mateus Signorini R$ 18.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. informar a Procuradoria da República no Estado de São Paulo, o Fundo Nacional de Saúde e a responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.